Tribunal: CARF
Processo: 13502.720449/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720449/2011-40
ACÓRDÃO
3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INAL NORDESTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO SUPERVENIENTE. NÃO
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL.
Sobrevindo legislação superveniente regulando a matéria de forma
diferente, não haverá preclusão, devendo o julgador conhecer do recurso,
nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. REQUISITOS.
Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
instituídos unilateralmente (sem convênio) até a data de início de
produção de efeitos da Lei Complementar no 160, de 2017, passaram a ser
considerados subvenções para investimentos, desde que respeitados os
requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, e atendidas as
exigências de registro e depósito previstas no art. 3o da mencionada Lei
Complementar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. A Conselheira Rachel Freixo Chaves votou pelas conclusões, entendendo ser
necessária a confirmação da convalidação pelo Confaz.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves,
Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rodrigo Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se
referem às folhas digitais do e-processo.
2. Trata o presente processo de autos de infração, lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, relativos ao período de apuração de 01/01/2008 a
31/12/2008.
3. Após a análise efetuada durante o procedimento fiscal, a autoridade tributária
apurou a ausência de tributação do benefício fiscal do ICMS concedido pelo
Estado da Bahia, tendo concluído que houve insuficiência de recolhimento das
contribuições no período auditado.
4. Na descrição dos fatos dos autos de infração (fls. 5 a 6 e 18 a 19), a autoridade
fiscal descreve os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que
deram origem aos lançamentos efetuados, relatando que:
I. “As divergências encontradas referem-se à falta de oferecimento à tributação
de receitas oriundas de descontos fiscais do ICMS relativos ao Programa de
Incentivos Fiscais - Desenvolve, estabelecido pelo Governo do Estado da Bahia.
II. O beneficio fiscal em tela constitui receita, uma vez que reduz o ICMS a
recolher acarretando a baixa do passivo sem a concomitante diminuição do ativo.
III. Nos termos do Parecer Normativo CST no 112 de 1979, as subvenções para
custeio e para investimento são contabilizadas a crédito de receitas, operacionais
e não operacionais, respectivamente. Deve-se observar, ainda, o regime de
competência para o reconhecimento de tais receitas, ou seja, mensalmente à
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
3
medida que for sendo usufruído o incentivo mediante a dedução do ICMS a
recolher.
IV. A legislação relativa à Cofins não faz qualquer distinção entre subvenção para
custeio e subvenção para investimento. Aliás, nem sequer dispensa tratamento
específico para as receitas compreendidas no conceito de subvenção, de sorte
que tanto as subvenções para custeio quanto as subvenções para investimento
foram trazidas para o campo de incidência daquelas exações.
V. As bases de cálculo do PIS e da Cofins são a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, nos termos da Lei no 10637, de 2002, e da Lei no 10833 de
2003.
VI. Nos dispositivos seguintes das respectivas leis citadas, constam, de forma
taxativa, as exclusões permitidas da base de cálculo das contribuições, dentre as
quais não se encontram as subvenções.
VII. O contribuinte é tributado pelo lucro real trimestral no ano de 2008 (optante
pelo RTT, segundo a DIPJ 2009. mas sem efetuar ajustes no LALUR e na referida
declaração), apurando dessa forma a Cofins e o PIS pelo regime não cumulativo.
VIII. Efetuamos a inclusão dos descontos obtidos do ICMS devido mensalmente, a
título de incentivo fiscal DESENVOLVE, conforme Livro de apuração do ICMS, às
demais receitas tributadas pelo PIS e Cofins (linha 02 das fichas 07 A e 17 A, dos
DACON), para fins de lançamento dos respectivos tributos.
5. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 77 a 102), em
síntese, que:
Da Não-Caracterização de Subvenção por Redução de Imposto Como Receita
a) “Já de início, sobressalta gritante o erro crasso de premissa em que incidiu o i.
Fiscal ao afirmar que o Parecer Normativo CST n° 112, de 1979, estabeleceria que
"as subvenções para custeio e para investimento são contabilizadas a crédito de
receitas, operacionais e não operacionais, respectivamente".
b) Como se vê, o ato fazendário, muito longe disto, se limita a defender que "as
SUBVENÇÕES CORRENTES PARA CUSTEIO OU OPERAÇÃO integram o resultado
operacional da pessoa jurídica; as SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, o resultado
não-operacional". Ora, integrar o resultado não presume a caracterização de uma
receita.
c) No caso das subvenções, o entendimento estampado no próprio Parecer
Normativo CST é de que as mesmas, quando afetam o resultado, o fazem porque
o "auxílio obtido (...) com a isenção, evidenciado pelo não desembolso financeiro,
integra o giro do negócio e dele dispõe o beneficiário como lhe aprouver. A rigor,
sequer são SUBVENÇÕES as isenções desse tipo, representado efetivamente uma
redução no custo do bem adquirido.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
4
d) Portanto, se a subvenção representa uma mera redução de custo do
contribuinte, não está compreendida no conceito de receita, não integrando,
portanto, a base de incidência das contribuições sociais.
e) Dessa forma, há de se concluir que a subvenção aproveitada pela Impugnante,
consubstanciada na redução do ICMS devido ao Estado da Bahia (ainda que
representasse subvenção para custeio), não caracteriza receita sua, mas sim uma
redução de custo, não podendo se admitir a sua submissão à incidência do PIS e
da COFINS.
Da Não-Incidência do PIS e da Cofins sobre Subvenções para Investimento
f) Mesmo que se pudesse superar o argumento (e a jurisprudência do STJ) no
sentido de que a subvenção por redução de imposto não pode, jamais, ser
tachada de receita do contribuinte, ainda assim os presentes lançamentos não
encontrariam respaldo legal.
g) Assim se afirma, pois, como se sabe (e como consta do próprio Parecer
Normativo CST n s 112, de 1979, invocado pela fiscalização), somente as
subvenções para custeio (assim entendidas aquelas que têm por único propósito
aumentar o capital de giro do contribuinte) transitam pelas contas e afetam o
resultado da pessoa jurídica, de forma que, somente elas, quando muito,
poderiam ser consideradas receita para fins de incidência da COFINS.
Da Qualificação do Programa Desenvolve como Subvenção para Investimento
h) A Impugnante aderiu ao Programa de incentivo fiscal do Governo da Bahia
(DESENVOLVE), tendo se aproveitado de descontos de ICMS ao longo do ano de
2008 - os quais foram revertidos para a expansão de sua planta industrial no
Municipio de Camaçari que foram inicialmente escriturados na conta "Reservas de
Capital - Subvenções para Investimento", no grupo Patrimônio Liquido.
i) A Impugnante assim procedeu em observância ao disposto no art. 443 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto n° 3 . 000/99).
j) Como se percebe, o dispositivo regulamentar é expresso ao reconhecer a
possibilidade de o contribuinte registrar como reserva de capital as "subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos".
k) Nessa mesma linha era o posicionamento do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), de acordo com a Resolução CFC n° 1.026/05.
l) Nota-se, portanto, que também o FIPECAFI reconhecia a possibilidade de o
contribuinte levar as subvenções para investimentos a registro em conta contábil
de reserva de capital.
m) Aliás, esse também o posicionamento que se extrai do Parecer Normativo CST
112/79.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
5
n) Assim foi que, amparada na legislação de regência, e fiada em ato emanado da
própria Administração Fazendária, a Impugnante registrou os descontos de ICMS
que lhe foram concedidos pelo Programa DESENVOLVE, enquanto subvenções
para investimento que são, em conta de reserva de capital, que, assim, não
transitaram pelas contas de resultado e, consequentemente, não sofreram a
incidência do PIS e da COFINS.
o) Mas, ainda no decorrer do ano de 2008, com o advento da Lei n° 11.638/08,
que revogou expressamente a alínea "d" do §1° do art. 182 da Lei n° 6.404/76 -
dispositivo que determinava a contabilização das doações e subvenções para
investimentos em conta de reserva de capital -, a Impugnante reclassificou os
valores anteriormente contabilizados na conta Reserva de Capital para a conta de
Subvenção para Investimentos que, embora transite pelo resultado, não significa
que os valores lá registrados serão tributados pelo PIS e pela COFINS,
p) Transferência de capital não configura renda ou receita e o registro em contas
de resultado não tem o condão de transformá-la em tal!
q) Aliás, subvenções não se caracterizam, juridicamente, como receitas
alcançadas pelas contribuições sociais em apreço. A ausência de plena
disponibilidade sobre os recursos proporcionados pela subvenção, que transitam
pelo patrimônio do contribuinte com o único fim de ser reinvestidos no múnus
público, a descaracterizam enquanto receitas, sob o prisma jurídico-tributário.
r) Considerando que as subvenções para investimento não se ajustam ao conceito
de receita não há que se falar em base de cálculo das contribuições ao PIS e
COFINS, que têm o faturamento ou receita bruta como base imponível.
s) Até porque, também não há como se questionar o caráter de subvenção para
investimento da benesse fiscal instituída pelo Estado da Bahia, à medida que
representava uma "transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a
finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas, mais sim, na aplicação específica
em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos"
(Parecer Normativo CST n° 112, de 1979).
t) Atendia-se, assim, a exigência imposta pelo § 2° do art. 38 do Decreto-Lei
1.598/77.
u) Portanto, o procedimento contábil e tributário adotado pela Impugnante em
relação às subvenções de ICMS aproveitadas no âmbito do Programa
DESENVOLVE encontrava-se alinhado não só com a prescrição normativa
aplicável, como também com as manifestações doutrinárias e jurisprudenciais
sobre o tema
v) Afinal, o texto legal é claro ao estabelecer que a finalidade do Programa
DESENVOLVE é "estimular a instalação de novas indústrias e a expansão, a
reativação ou a modernização de empreendimentos industriais já instalados",
sendo certo que a "geração de novos produtos ou processos, aperfeiçoamento
das características tecnológicas e redução de custos de produtos ou processos já
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
6
existentes" representam nada mais que os efeitos decorrentes da instalação,
expansão, reativação ou modernização incentivada do parque industrial do
contribuinte.
w) Consequentemente, se o Programa DESENVOLVE exige do beneficiário que
promova a instalação, a expansão, a reativação ou modernização de seu complexo
industrial - pois esta é a sua finalidade -, é porque lhe exige investimentos na
aquisição de ativos que se mostrem capazes de atender os anseios do legislador x)
Veja-se, por exemplo, que a Resolução n° 134/2005, do Conselho Deliberativo do
DESENVOLVE, ratificada pela Resolução n° 120/2006, considerou habilitado aos
benefícios do programa não o contribuinte em si, mas sim "o projeto de
ampliação da INAL NORDESTE S/A, (...) localizado em Camaçari - Bahia, para
fabricar produtos metalúrgicos (...)".
y) Ora, não foi à toa que o regulamento do Programa DESENVOLVE (Decreto n°
8.205/02) impôs como verdadeira condição para manutenção dos incentivos
fiscais a comprovação de que o investimento projetado, e previamente submetido
ao Conselho Deliberativo do DESENVOLVE (como pressuposto formal de
habilitação no Programa), está sendo cumprido à risca.
z) Registre-se, ainda, que a fiscalização da integral realização do investimento
projetado é função atribuída à Superintendência de Indústria e Mineração, da
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia, que funciona
como Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo do DESENVOLVE.
aa) Por tudo isso é que se conclui que o Programa do Governo da Bahia obriga sim
a vinculação dos valores subvencionados com a efetiva e específica aplicação
destes valores na implantação ou expansão de empreendimento econômico,
enquadrando-se, portanto, no conceito de subvenção para investimento.
6. Ao finalizar sua impugnação, a contribuinte requer "que seja reconhecido o
não-enquadramento das subvenções de redução de imposto, em qualquer
hipótese, como receita bruta (mas sim redução de custo), ou ainda seja
reconhecido o caráter de subvenção para investimento dos descontos de ICMS
que lhe foram conferidos pelo Estado da Bahia (Lei Estadual n° 7.980/01), os quais
não se integraram à receita bruta auferida pelo contribuinte no exercício de 2008,
julgando-se, por conseguinte, improcedentes os lançamentos de PIS e COFINS".

Em sessão de 14/11/2018, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 15-45.463):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
7
RECEITA. CONCEITO.
O conceito de receita engloba qualquer aumento nos benefícios econômicos
durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de
ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio
líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.
BENEFÍCIO FISCAL DO ICMS. SUBVENÇÕES.
Por não estar inserido no rol das exclusões previstas na legislação de regência, as
subvenções, em regra, integram a base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/1008 a
31/12/2008 RECEITA. CONCEITO.
O conceito de receita engloba qualquer aumento nos benefícios econômicos
durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de
ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio
líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.
BENEFÍCIO FISCAL DO ICMS. SUBVENÇÕES.
Por não estar inserido no rol das exclusões previstas na legislação de regência, as
subvenções, em regra, integram a base de cálculo do PIS.

Em 03/06/2019, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo trazido as
razões complementares àquelas já trazidas em sua impugnação, o que fez com base em legislação
superveniente (Lei Complementar no 160/2017).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, tem-se que as alegações referentes à Lei Complementar no 160/2017
devem ser conhecidas, pois se trata de direito superveniente, sendo admitidas, ainda, a juntada de
documentação complementar referente à matéria, nos termos do art. 16, §4o, “b”, do Decreto no
70.235/1972.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
8
I.1.1. – Do conceito de subvenção para custeio e para investimento
Historicamente, a previsão legislativa tributária inaugural sobre as subvenções se
deu por meio do art. 44, inc. IV, da Lei no 4.506/1964, que estabeleceu que integrariam a receita
bruta operacional as “subvenções correntes, para custeio ou operação”, não tendo oferecido,
contudo, os limites conceituais para essa expressão, tampouco feito qualquer menção à existência
de outro tipo de subvenção que não a de custeio.
Contudo, após a publicação do Decreto-lei no 1.598/1977, ficou claro que a
legislação tributária brasileira encampava a ideia de que, no mínimo, haveria dicotomia no que diz
respeito às subvenções governamentais, isto porque, dentro de certas condições, o art. 38, §2o,
previu a não tributação do IRPJ sobre as receitas vinculadas às subvenções para investimento,
hipótese essa que só veio a ser revogada mais recentemente, com a entrada em vigor da Lei no
14.789/2023.
No âmbito infralegal, a Receita Federal editou o Parecer Normativo CST no
112/1978, onde, dentro de certos parâmetros trazidos em sua fundamentação, definiu as
subvenções de custeio como sendo aquelas que integram o resultado operacional da pessoa
jurídica. Por sua vez, as subvenções para investimento seriam aquelas que (a) integrariam o
resultado não operacional, (b) estariam destinadas a investimentos, conforme intenção do
subvencionador, (c) são aplicadas especificamente nos investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado e (c) o beneficiário da subvenção deve ser a
pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Esse é o conceito clássico, tendo sido bem aceito pela doutrina e jurisprudência, e
será utilizado nos tópicos seguintes deste voto quando se fizer menção às expressões “subvenção
de custeio” e “subvenção de investimento”.

I.1.2. Da guerra fiscal do ICMS e da pacificação via Lei Complementar no 160/2017
Durante relevante período da história da tributação no Brasil, parte dos Estados
Federados se valeram de incentivos fiscais do ICMS sem a devida aprovação pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ para manter, expandir ou atrair empreendimentos
privados aos seus territórios, buscando, com isso, compensar financeiramente ineficiências de
ordens diversas, tais como logística, infraestrutura, qualificação de mão de obra e distância dos
grandes centros consumidores.
Por outro lado, os Estados que se viam afetados passaram a adotar estratégias para
a neutralização dos efeitos dessas medidas ilegais, o que faziam mediante a judicialização das
contendas ou, muitas das vezes, por meio de autotutela, onde simplesmente determinavam a
glosa parcial dos créditos de ICMS de operações interestaduais com contribuintes beneficiários de
subvenções do ICMS não aprovadas no âmbito do CONFAZ.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
9
Para se resolver esse conflito federativo sem, contudo, eliminar imediatamente um
dos poucos recursos de redução de desigualdades regionais, o Congresso Nacional discutiu e
aprovou a Lei Complementar no 160/2017 que, dentre outros pontos, estabeleceu procedimento
para a convalidação de benefícios do ICMS não aprovados no âmbito do CONFAZ, com alcance
retroativo, mas desde que fossem cumpridos com os requisitos previstos nessa lei.
De acordo com os incisos I e II do art. 3o da LC no 160/2017, as condições que
deveriam ser compridas para a convalidação dos atos concessivos de benefícios seriam as
seguintes:

(a) Publicação, no diário oficial do Estado, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o da LC;
(b) Registro e depósito, na Secretaria Executiva do CONFAZ, da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.

Para além de pacificar a questão arrecadatória entre os Estados, a LC no 160/2017
também deu tratamento especial às subvenções do ICMS no que diz respeito à tributação federal,
estabelecendo que todos os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais do ICMS
convalidados seriam equiparados às subvenções para investimento, desde que atendidas aos
requisitos e condições previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014, sendo os efeitos dessa
disposição extensíveis aos processos administrativos e judiciais ainda não transitados em julgado
(art. 30, §5o, da Lei no 12.973/2014):

Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.

Portanto, relativamente aos benefícios do ICMS convalidados, a fruição dos
benefícios legais relativos aos tributos federais independe da real natureza jurídica da subvenção,
pois, por imposição da LC no 160/2017, todos as subvenções que atendam às condições legais
devem receber o tratamento fiscal de “subvenção para investimento”.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
10
A título de esclarecimento e em continuidade à explicação preambular que o
assunto demanda, o art. 30 prevê que as subvenções devem ser registradas em conta de reserva
de incentivos fiscais – conta do patrimônio líquido, conforme previsto no art. 195-A da Lei das S/As
–, sendo autorizada a sua utilização para absorção de prejuízos, mas proibida para imputação a
lucros ou a dividendos, conforme é possível verificar a seguir:

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;
ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
11
Após entrada em vigor da Lei 14.789/2023, em 01/01/2024 -, tanto as subvenções
de custeio quanto as de investimento passaram ser tributadas pelo IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
Feita a contextualização histórica da matéria, passo a apreciar a questão posta a
julgamento.

I.1.3. Da subvenção do ICMS titularizada pela empresa e de seu processo de
convalidação
De acordo com o ato concessivo do benefício fiscal do ICMS titularizado pela
Recorrente (Resolução no 134/2005), o Estado da Bahia concedeu à empresa os seguintes
benefícios do ICMS por meio do programa intitulado “Desenvolve” (fl. 37):

(a) Diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas importações e nas
aquisições na BA e em outras unidades da Federação, relativamente ao
diferencial de alíquotas, de bens destinados ao ativo fixo, para o momento em
que ocorrer a sua desincorporação;
(b) Dilação de prazo de 72 meses para pagamento de saldo devedor do ICMS,
relativo a operações próprias, gerado em razão dos investimentos previstos no
projeto de ampliação do estabelecimento da empresa, incidindo taxa de juros
de 100% da TJLP;
(c) Fixação da parcela mensal do saldo devedor do ICMS em R$ 121.662,71, valor
esse corrigido pela variação do IGP-M.

Observe-se que, apesar de ter sido concedido em razão do comprometimento da
empresa à realização de investimentos em sua planta industrial, não há uma vinculação objetiva
entre o valor despedido com o projeto e subvenção concedida, de forma que, embora não se
possa negar que a subvenção tenha sido concedida para investimento, eventualmente, parte do
valor subvencionado pode não possuir essa natureza, nos termos da definição clássica trazida pelo
Parecer CST no 112/1978.
Em sua impugnação, a Recorrente diz que registrou inicialmente as subvenções do
ICMS em conta do patrimônio líquido intitulada “reserva de capital”, mas, posteriormente e em
função do quanto disposto na Lei no 11.638/2008, fez a migração do saldo para a conta de
“subvenções para investimento”, também no patrimônio líquido de seu balanço patrimonial.
Em sua DIPJ (doc. 02 do recurso voluntário – fls. 235-289), é possível confirmar a
alegação feita pela Recorrente, isto é, de que as subvenções do ICMS vinham sendo controladas
em conta do patrimônio líquido, em consonância com o que dispõe o art. 30 da Lei no
12.973/2014:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
12

Depois, em seu recurso voluntário, alega a Recorrente que a subvenção do ICMS
concedida pelo Estado da Bahia dentro do contexto do “Desenvolve” foi publicada no Diário Oficial
do Estado e, posteriormente, registrada e depositada junto à Secretaria Executiva do CONFAZ, fato
esse que é confirmado com a juntada desses documentos às fls. 294-331 (Diário Oficial) e à fl. 291
(“Certificado de Registro e Depósito” no 41/2018, emitido pelo CONFAZ em 27/08/2018):

Diário Oficial

Certificado no 41/2018
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
13

Tendo-se aqui constatado que a Recorrente atende a todos os requisitos legais
estabelecidos pela LC no 160/2017, conclui-se que o auto de infração deve ser integralmente
cancelado, valendo-se aqui citar relevante precedente da Câmara Superior, decidido no mesmo
sentido para a mesma empresa recorrente, mas referente ao período de 01/2006 a 12/2007:

SUBVENÇÃO DO ICMS PARA INVESTIMENTO, CONTABILIZADA COMO RESERVA DE
CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA, AINDA QUE NA APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Para os fatos geradores ocorridos antes das alterações promovidas na Lei das S/A
(no 6.404/76) pela Lei no 11.638/2007 (adotando a chamada “Nova
Contabilidade”, convergente com os padrões internacionais, a partir de 1o de
janeiro de 2008), as subvenções do ICMS concedidas pelo Estados, devidamente
contabilizadas como reservas de capital - e sempre consideradas como para
investimento (art. 9o da Lei Complementar no 160/2017), não integram a base de
cálculo da contribuição, mesmo que apurada no regime da não-cumulatividade.
(CARF. CSRF. PAF no 13502.000459/2009-41. Acórdão no 9303-007.735. Rel.
Rodrigo da Costa Possas. Pub. 06/02/2019)

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720449/2011-40
14
Bruno Minoru Takii

Fl. 374
DF CARF MF
Original